Tribunal: STF
Processo: RE 1442357
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. ANALISTA DO SEGURO SOCIAL DO INSS (SERVIÇO SOCIAL). LEI 12.317/2010. JORNADA DE TRABALHO DE 30 HORAS. NÃO APLICAÇÃO. REGRA DIRIGIDA AOS EMPREGADOS REGIDOS PELA CLT. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.



    1. Apelação em face de sentença que julgou improcedente o pedido inicial objetivando a suspensão da eficácia da Portaria PRES/INSS n° 1.347, de 30 de agosto de 2021, de modo a que seja restabelecida a jornada de trabalho da demandante no cargo de Analista do Seguro Social do INSS (Serviço Social) em 30 horas semanais, sem redução da sua remuneração, nos termos da Lei 8.662/93.



    2. Preliminarmente, não há que falar em decadência, porquanto a Administração não pretende a anulação de ato administrativo, mas tão somente a adequação da carga horária de trabalho dos integrantes do quadro de pessoal do INSS em consonância com os limites previstos na Lei 8.112/90 e Lei 11.907/2009, não se aplicando ao caso em comento o disposto no art. 54 da Lei nº 9.784/1999, mormente diante da inexistência de direito adquirido a regime jurídico.



    3. Da leitura da Lei Federal 12.317/2010, que incluiu o art. 5º-A na Lei 8.662/1993, conclui-se que esse preceito legal versa claramente sobre regra geral de direito do trabalho, visto que, em seu artigo 2º, faz previsão expressa que "aos profissionais com contrato de trabalho em vigor na data de publicação desta Lei é garantida a adequação da jornada de trabalho, vedada a redução do salário".



    4. As prescrições contidas na Lei 8.662/93, com as modificações introduzidas pela Lei 12.317/10, não socorrem o direito da demandante, ocupante do cargo estatutário de Analista do Seguro Social com formação em Serviço Social junto ao INSS, na medida em que apenas atingem os empregados submetidos à Consolidação das Leis do Trabalho (CLT, Decreto-Lei 5.452, de 1º.5.1943), não alcançando aqueles que se encontram vinculados aos diversos regimes jurídicos estatutários, como na espécie.



    5. Consoante já decidiu o c. STJ: "a norma inserta no art. 5º-A da Lei n. 8.662/1993, incluída pela Lei nº 12.317/2010, que versa sobre a redução da jornada de trabalho para 30 horas semanais relativa à carreira de assistente social, vincula apenas os empregados submetidos à Consolidação das Leis Trabalhistas - CLT, não se aplicando ao regime jurídico estatutário". (AgInt no REsp 1624980/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/05/2018, DJe 25/05/2018).



    6. Precedente: 0805536-79.2018.4.05.8300, Rel. Des. Fed. Conv. CARLOS VINÍCIUS CALHEIROS NOBRE, TRF5 - 4ª Turma. j. 05/05/2020.



    7. Quanto aos honorários sucumbenciais, verifica-se que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) fixado na sentença por apreciação equitativa mostra-se excessivo, levando-se em consideração a ausência de complexidade da causa, o trabalho realizado pelos advogados e a rápida tramitação do feito (menos de três meses entre a distribuição e prolação de sentença).



    8. Razoável a redução dessa verba para o montante de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/15, quantia mais condizente com as balizas constantes nos incisos do § 2º do mesmo dispositivo (grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço).



    9. Apelação parcialmente provida apenas para reduzir a verba honorária.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XIII e XXXVI; 7º; 22, inciso XVI; 37, incisos X e XV; e 39, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente